Tribunal: TJBA
Processo: 8084163-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084163-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA PAIXAO DE SA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
NÃO DEMONSTRADA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONDUTA. COMPROVADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E PARCELAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória fundamentada em alegação de negativação indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer. A Apelante sustenta inexistência de relação contratual com a empresa de telefonia Apelada e invalidade das provas produzidas unilateralmente pela fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da dívida que motivou a inscrição do nome da Apelante nos cadastros restritivos de crédito e se a conduta da empresa Apelada caracteriza exercício regular de direito ou ato ilícito passível de gerar dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A empresa de telefonia se desincumbiu do ônus da prova, invertido em favor da consumidora, ao apresentar dados que demonstram a existência do vínculo contratual e a origem da dívida, incluindo telas de sistema interno que evidenciam a contratação do plano sob contrato específico, histórico de faturamento e acordo de parcelamento solicitado pela própria consumidora.

3.2. Embora as telas sistêmicas sejam produzidas unilateralmente pela empresa, não se pode descartar seu valor probatório de forma absoluta quando apresentam informações detalhadas e consistentes que conferem verossimilhança à tese defensiva.

3.3. A existência de histórico de pagamentos e negociação para parcelamento da dívida infirma a alegação de completo desconhecimento do débito, cabendo à Apelante produzir prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu ao limitar-se a negação genérica dos fatos.

3.4. Comprovada a relação jurídica e a inadimplência da Apelante, torna-se legítima a dívida e a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, configurando a conduta da Apelada como exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

3.5. Ausente o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais, uma vez que a negativação decorreu da própria conduta da consumidora que deixou de cumprir com suas obrigações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

Havendo comprovação de relação contratual mediante apresentação de dados sistêmicos detalhados que evidenciam histórico de utilização do serviço, pagamentos e negociação de parcelamento de débito, somada à ausência de prova em sentido contrário pela parte consumidora que se limitou à negação genérica, afigura-se legítima a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizando exercício regular de direito pela fornecedora e afastando a configuração de danos morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 188, inciso I, do Código Civil; Art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80368798020228050001, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como Apelante
PATRICIA PAIXAO DE SA SANTOS
e como Apelada
OI
S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Qui
n
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora